Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOVIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA EFETIVADA SEM A CIÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AGRAVADA. POSTERIOR JUNTADA DE LAUDOS DA MEDICINA DO TRABALHO QUE SUBSIDIARAM O DESPACHO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO A REMOÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE APENAS RATIFICA O ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO AQUELA REMOÇÃO. ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da ordem de movimentação da parte agravada para atuar em outra unidade de saúde enquanto permanecer a sua restrição médica para dirigir por longas distâncias. Alega a parte agravante que é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ainda, sustenta a ausência de probabilidade do direito e de verossimilhança das alegações, ressaltando não estar demonstrada que a permanência próximo de casa é indispensável ao seu tratamento. Enfim, alega o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não houve pedido liminar (ID 19791715). Contrarrazões apresentadas (ID 20319632).

III. Consta no processo administrativo juntado nos autos principais que no dia 05/05/2020 foi efetivada a remoção temporária da parte agravada e de outros médicos infectologistas face a reorganização do funcionamento da assistência ambulatorial da especialidade de infectologia e reforço nos Núcleos de Controle de Infecção Hospitalar no enfrentamento ao coronavírus. Após efetivada a remoção da parte agravada da Policlínica do Lago Sul para a Policlínica da Ceilândia, foi noticiado que possuía restrição médica que não constava no sistema SIGRH. Assim, foi realizada a inclusão da restrição no sistema e posterior avaliação médico pericial no núcleo de medicina de trabalho no dia 24/07/2020, esclarecendo que a parte agravada esteve afastada do trabalho por longo período e retornou às atividades com restrição para manter-se ao volante por longas distâncias, sendo nessa data mantida a restrição pela medicina do trabalho, que emitiu recomendação que seja evitado o grande deslocamento para o local de trabalho e estabelecendo nova reavaliação prevista para setembro de 2020 (com resultado ainda não apresentado dentro do processo judicial). Enfim, no mesmo dia 24/07/2020 a gerência de serviços referente ao Lago Sul informou que a parte agravada continuava a exercer as suas atividades na Policlínica do Lago Sul (ID 68661876, págs. 17/18/50/57/58/60/63/72/74 – PJe 0728533-10.2020.8.07.0016), sendo a demanda ajuizada em 28/07/2020. Ainda, antes do deferida a antecipação da tutela (decisão publicada em 03/09/20020), foram juntados novos documentos do processo administrativo datados de 07/08 e 10/08, demonstrando que o percurso da sua residência até a unidade do Lago Sul era de 3,9km, enquanto que a opção de remoção mais próxima ficava a 17,9km da sua casa, o que também “pode ser considerado longo”, conforme ressaltado pela medicina do trabalho (ID 69788769, págs. 4/5 - PJe 0728533-10.2020.8.07.0016). Enfim, consta no ID 78313466 dos autos principais que no dia 21/08/2020 a Subsecretária de Gestão de Pessoas emitiu despacho, com fundamento nos laudos, para tornar sem efeito a remoção temporária da parte agravada, que deveria ser mantida na lotação anterior em razão da sua restrição.

IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

V. Ainda, não se ignora que é direito da administração a livre disponibilidade de lotação e remoção de servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato.

VI. Contudo, in casu, a parte agravada logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isso porque, em análise nesta via sumária, constata-se que a remoção teria ocorrido sem que a administração pública estivesse ciente quanto a restrição médica da parte agravada. Posteriormente foi noticiada a impossibilidade de que a parte agravada conduzisse veículo por longos trajetos, o que foi ratificado pela medicina do trabalho, sendo que no dia 21/08, ou seja, antes da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela (03/09), foi emitido despacho pela Subsecretária de Gestão de Pessoas tornando sem efeito a remoção temporária face a restrição constatada nos laudos. Assim, confirma-se a probabilidade do direito e o perigo do dano à saúde da parte agravada.

VII. Ainda, a antecipação dos efeitos da tutela não esgota o mérito da causa, tampouco configura o risco de irreversibilidade da decisão. Isso porque não há a afirmação de existência ou não de vícios no ato administrativo, eis que a decisão busca assegurar à parte agravada tão somente a manutenção do ato administrativo expedido em 21/08 que tornou sem efeito a sua remoção temporária face ter sido apurada a sua impossibilidade para dirigir veículos por longos trajetos, sendo possível eventual alteração da medida em caso de alteração fática no quadro clínico da parte agravada.

VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.